Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705496-97.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO ANDREAZO DE FREITAS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATENAS, MARCUS TONNAE DANTAS SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Antônio Andreazo de Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação executada. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo apelado contra a sentença para: 1) declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes e 2) determinar a intimação do apelado para o oferecimento de contestação. O pronunciamento judicial feito em sede de embargos de declaração que declara a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, e retoma a fase de conhecimento do processo possui natureza de decisão interlocutória. Isso porque a natureza decisória do referido pronunciamento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o cabimento da apelação interposta contra a decisão de id 69891199. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.